Tribunal: TJPA
Processo: 0800649-62.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800649-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME, MARCELO CORREA LEITE, ROSANGELA LOBATO DE OLIVEIRA LEITE, MARIA NADIEGE CORREA LEITE, ALCEBIADES VIEIRA MOTA, LUZIA SELMA BORGES MOTA, RENTALSERVICE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO AFASTOU PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE INTEMPESTIVIDADE. ACESSO AOS AUTOS POR MEIO DA ABA “ACESSO DE TERCEIRO” DO PJE NÃO GARANTE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO A DESTEMPO DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, PORÉM, SEM EFEITOS INFRINGENTES, À UNANIMIDADE.

1.

No caso em questão, o acórdão embargado não enfrentou o argumento de que a patrona do Banco havia comparecido aos autos na data do dia 03.11.2022 por meio da aba “Acesso de Terceiro”. Contudo, embora tenha ocorrido essa omissão, entendo não ser o caso de emprestar efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração.

2.

O acesso do processo através da aba “Acesso de Terceiro” não importa em ciência inequívoca da decisão agravada, especialmente porque, no caso concreto, para esse
decisum
, não teve expedição de intimação eletrônica e nem publicação do Diário da Justiça Eletrônico, ou seja, não teve intimação formal.

3.

O simples acesso do advogado não induz, de forma irrefutável, que o Banco conheceu do conteúdo da decisão recorrida, o que somente aconteceu quando requereu expedição de certidão sobre sua intimação desse ato decisório.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos tão somente para sanar a omissão apontada, afastando a tese contrarrecursal de que o acesso do patrono do banco na aba “acesso de terceiros” do PJE seria suficiente para inaugurar o termo inicial para interposição do recurso de Agravo de Instrumento. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROTEC PRODUTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA -ME E OUTROS, já qualificados, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 13701454 que considerou tempestivo o Agravo de Instrumento, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO AGRAVADA SUBSTITUIU A PENHORA REFERENTE UM IMÓVEL

DADO EM GARANTIA REAL DO TÍTULO EXECUTIVO. REJEITADA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ANTE INOBSERVÂNCIA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO

CONHECIMENTO EM VIRTUDE DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. DESONERAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS ACERCA DA LIQUIDEZ DAS AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS INVIÁVEL ANÁLISE ACERCA DO EXCESSO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de intempestividade. Rejeitada porque não é possível afirmar que a ciência de uma decisão posterior a que se pretende recorrer implica no conhecimento inequívoco dela, especialmente porque, no caso concreto, para o decisum ora agravado não teve expedição eletrônica, ou seja, não teve intimação formal e o simples

acesso do advogado, por meio de uma intimação de despacho posterior que o Banco, de forma irrefutável, conheceu do conteúdo da decisão que ora se recorre. Tendo o recorrente observado o prazo de quinze dias úteis contados a partir do peticionamento no processo originário, afastada a intempestividade.

2. Preliminar de não conhecimento do recurso porque a decisão agravada estaria fora do rol do art. 1.015, CPC. Rejeitada, haja vista

que o parágrafo único do mencionado dispositivo legal abre a via do

agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em

processo de execução, que é a hipótese dos autos.

3. Preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão consumativa. Rejeitada porque o fato de a decisão que ora se discute tenha reproduzido os mesmos argumentos de outra anteriormente proferida, não implica necessariamente na preclusão consumativa do art. 507, CPC, por uma questão principal e simples: as decisões se referem a imóveis distintos. E tendo magistrado apresentado fundamentação a outra já lançada no processo, é cabível a interposição da presente insurgência.

4. Mérito recursal. A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou

desacerto da decisão que desonerou um imóvel que havia sido ofertado em garantia hipotecária da cédula de crédito bancário executada.

5. Nos termos do artigo 835, § 3º do CPC, e ampla jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, havendo bem imóvel hipotecado, garantindo execução de título extrajudicial, tal bem terá

preferência para penhora recair.

6. Embora a preferência seja relativa, é possível que a penhora recaia em outros bens, a depender das circunstâncias, desde que se garanta a efetividade da execução e atenda à menor onerosidade do devedor.

7. No caso concreto, não está evidenciado que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) seja mais ou tão eficaz quanto a constrição do bem imóvel dado em garantia hipotecária no contrato que deu origem ao débito, seja em razão do longo tempo de emissão das ações, bem como pela instabilidade de seu valor no mercado, além da avaliação delas ter ocorrido unilateralmente, inviável a aplicação do princípio da menor onerosidade.

8. Não há que se falar em inadequação da via eleita, porque a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível, desde que indicado o valor na cédula, em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente, a teor do art. 28 da Lei

10.931 /04. E como a Execução que originou o presente recurso foi

lastreada nesse título é o quanto basta para a propositura da Execução fundada no art. 786, CPC.

9. No que se refere ao excesso de penhora, inviável sua análise, ao

menos neste momento processual, posto que ainda não ocorreu avaliação judicial dos imóveis constritos a fim de saber se eles são suficientes para garantir a execução, nos termos do art. 874, I, CPC

10. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada para restabelecer a hipoteca do imóvel urbano Galpão Comercial localizado na BR-153, Km 04, São Luís/MA, matrícula 31.360, Ficha

199, Livro 02 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de referida cidade. À unanimidade.

Os embargantes aduzem que o acórdão embargado deixou de enfrentar importante tese sustentada nas contrarrazões quanto à intempestividade do agravo de instrumento, já que ausente manifestação sobre o documento ID 12825921, o qual, segundo o recorrente, expressamente demonstra ciência inequívoca do Banco da decisão agravada. Defendem estar caracterizada a intimação da instituição financeira no dia 03.11.2022, haja vista que um dos patronos do Banco acessou os autos por meio da aba “Acesso de Terceiro”, o que seria suficiente para inaugurar o prazo recursal e que essa ciência ocorreu em data anterior ao requerimento de certidão pela instituição financeira de que não havia sido intimado do
decisum
recorrido.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, 1º de setembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

De fato, o acórdão embargado não enfrentou o argumento de que a patrona do Banco, Dra. Renata Andrade Silva, havia comparecido aos autos na data do dia 03.11.2022 por meio da aba “Acesso de Terceiro”. Contudo, embora tenha ocorrido essa omissão, entendo não ser o caso de emprestar efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração.

Para dirimir tal dúvida, faz-se necessário transcrever o art. 5º, §1º da Lei 11.419/2006, que disciplina a matéria a respeito do processo judicial eletrônico, mais precisamente acerca do termo inicial da contagem dos prazos, que assim dispõe:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§1º considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar consulta ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

Como se observa das disposições legais acima mencionadas, no processo eletrônico só será considerado intimado quando o advogado tiver acesso ao conteúdo integral do ato decisório, o que no presente caso não ocorreu, haja vista não ter sido expedido intimação eletrônica e nem publicação do Diário da Justiça, conforme certificado pela secretaria da vara.

Sabe-se que a jurisprudência, em especial a do STJ, solidificou a tese da ciência inequívoca dos atos processuais como mais uma espécie de inauguração do prazo para manifestação, ainda que não tenha havido intimação formal. E é justamente esse entendimento é que os embargantes pretendem aplicar pelo fato de advogada do Banco ter acessado a aba “acesso de terceiro” do PJE.

Contudo, não há como inferir ter ocorrido ciência inequívoca do conteúdo da decisão com o comparecimento no processo por meio da mencionada aba, posto que tal acesso não confere o grau de certeza necessário e suficiente para autorizar o afastamento legal da intimação no processo eletrônico previsto no art. 5º, §1º da Lei 11.419/2006. Isto porque não é possível atestar que esse tipo de consulta, especialmente no caso dos autos que se trata de processo público, possibilita irrefutável visualização do conhecimento de todos os atos decisórios proferidos, razão pela qual mantenho o posicionamento adotado quando do julgamento da preliminar no sentido de afastar a tese de ciência inequívoca.

Entender de forma diversa e considerar como termo inicial o simples acesso ao PJE por meio da aba “Acesso de Terceiro” acaba sendo contrário à segurança jurídica, não se coadunando com a facilidade de acesso à informação processual proporcionada pelo processo eletrônico, justamente porque esse tipo de acesso não garante que o intimando teve conhecimento do inteiro teor da decisão agravada. Ora, aceitar a tese de que a aba acesso de terceiro autoriza o início da contagem do prazo pode acarretar fragilidade às intimações, já que deixa de assegurar aos operadores do direito a garantia de que a contagem dos prazos será da efetiva intimação da decisão que se pretende recorrer.

Assim, como na hipótese dos autos a ciência inequívoca somente se efetivou quando o Banco solicitou a certificação da ausência de intimação da decisão agravada e tendo o agravo de instrumento sido interposto dentro dos quinze dias úteis a partir desse requerimento, impõe-se a manutenção da rejeição da preliminar de intempestividade.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para tão somente acrescer a fundamentação acima ao acórdão embargado, mantendo intacta a conclusão daquele julgado, ou seja, sem efeitos infringentes.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 26/09/2023